Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715768-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENAN CASSIANO MESQUITA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, analisando o requerimento de ID 46510895, defiro o ingresso do Distrito Federal no feito na qualidade de litisconsorte passivo, à luz do disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, pontuando que o ente público, desde já, ratificou as informações prestadas pela autoridade impetrada. Lado outro, da leitura das informações de ID 46704723, verifica-se que a autoridade impetrada, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator